Tribunal: TJMT
Processo: 1024693-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE -INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL - REGULARIZAÇÃO DA ÁREA MEDIANTE APROVAÇÃO DO SIMCAR, ADESÃO AO PRA E ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 14.362/2022 para análise do pedido administrativo de desembargo protocolizado em 15/04/2024, sem suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 2119000624.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o julgamento monocrático do recurso de apelação sem indicação expressa das hipóteses do art. 932, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a comprovação da regularização ambiental da área, mediante aprovação do SIMCAR, adesão ao PRA e assinatura de Termos de Compromisso, é suficiente para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 2119000624.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de impossibilidade de julgamento monocrático não prospera, pois eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
4. O art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece que a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, pelo autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.
5. O agravante comprovou ter adotado todas as medidas necessárias para a regularização da área objeto do embargo, tendo declarado o perímetro como AUAS no SIMCAR, obtido a aprovação do SIMCAR pela SEMA/MT, aderido ao PRA, assinado o Termo de Compromisso para recuperação da área afetada e obtido APF válida.
6. A Lei Complementar n. 592/2017 e o Decreto n. 1491/2018 estabelecem que, após a adesão ao CAR, a propriedade será inserida automaticamente no processo de regularização (PRA), sendo suspensa a aplicação de sanções administrativas enquanto estiver sendo cumprido o Termo de Compromisso.
7. Não estão presentes os requisitos do § 1o do art. 11 do Decreto Estadual n. 1436/2022 para a manutenção do embargo, pois o agravante demonstrou compromisso com a regularização ambiental, a área já se encontra em processo de recuperação e não há indícios de que esteja dificultando a instrução do processo administrativo.
8. A manutenção do embargo, neste caso, causa prejuízos desproporcionais ao agravante, afetando seu direito de propriedade garantido pelo art. 5o, XXII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
1. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
2. Não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático, já que, em razão da interposição do agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.
3. A comprovação da regularização ambiental da área, mediante aprovação do SIMCAR, adesão ao PRA e assinatura de Termos de Compromisso, é suficiente para suspender os efeitos do Termo de Embargo, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008, sem prejuízo da continuidade do processo administrativo quanto à aplicação de outras sanções.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B; Decreto Estadual n. 1436/2022, art. 11, § 1o, e art. 17; Lei Complementar n. 592/2017, art. 35; Decreto n. 1491/2018, art. 61; Lei n. 12.651/2012, art. 59, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/6/2020; TJ-MT, AGR 10580855520208110041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/07/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1024693-85.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PROFERIDA EM

MANDADO DE SEGURAÇA

- JULGAMENTO MONOCRÁTICO
–
POSSIBILIDADE-

REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA - EMBARGO DE ÁREA POR DESMATAMENTO ILEGAL - ALEGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança apenas para determinar à autoridade coatora à observância dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual n° 14.362/2022 para análise do pedido administrativo de desembargo protocolizado em 15/04/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação nos termos do art. 932, IV, do CPC; (ii) a legalidade do Termo de Embargo n° 2119000624 imposto após constatação de desmatamento não autorizado em área de vegetação nativa, considerando a alegação de regularização ambiental por parte do proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático nos casos em que há jurisprudência consolidada, ainda que sem súmula vinculante ou repetitivo sendo tal hipótese aplicável ao presente caso.

4. O julgamento monocrático está amparado pela Súmula 568 do STJ, que autoriza o relator a decidir com base em entendimento dominante acerca do tema, sendo que eventual nulidade fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via agravo interno.

5. O embargo administrativo ambiental constitui medida cautelar imposta pela autoridade competente com o objetivo de paralisar atividade potencialmente causadora de dano ambiental, impedindo a continuidade da prática lesiva enquanto perdurarem as circunstâncias que o motivaram.

6. A mera iniciativa de regularização ambiental com apresentação de documentos ao órgão ambiental não implica automaticamente o levantamento do embargo, sendo necessária a análise e decisão da autoridade competente quanto à suficiência das medidas adotadas.

7. Persiste a necessidade de recuperação da vegetação nativa desmatada ilegalmente, estando o agravante obrigado a cumprir integralmente as medidas de recomposição ambiental previstas no PRA e monitoradas pela SEMA/MT.

8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e eventual suspensão de seus efeitos pelo Poder Judiciário exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou abusividade, o que não foi comprovado no caso.

9.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. É possível o julgamento monocrático de recurso quando aplicado entendimento dominante do tribunal, sendo eventual nulidade superada pela reapreciação do recurso pelo órgão colegiado.

2. A cessação do embargo ambiental depende de decisão da autoridade competente após análise técnica da suficiência das medidas de regularização adotadas, não bastando a mera iniciativa do proprietário de regularização da área degradada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III e IV; Decreto Federal n° 6.514/2008, art. 15-B; Decreto Estadual n° 14.362/2022, arts. 11, §1°, e 18, §2°; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017; STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANDRÉ LUIZ MARTELLI
em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação (Id.
282161382)
, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 14.362/2022 para análise do pedido administrativo de desembargo protocolizado em 15/04/2024.

O

Agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, por não estar presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC; (ii) a ilegalidade e arbitrariedade do Termo de Embargo no 2119000624, uma vez que já foram tomadas todas as medidas necessárias para a regularização da área (SIMCAR aprovado, adoção ao PRA e declaração do perímetro como AUAS).

Por fim, requer seja conhecido o presente agravo para, dando-lhe provimento revogar a decisão monocrática de Id. 282161382, submetendo o julgamento do recurso de Apelação ao colegiado deste Egrégio Tribunal; Seja dado total provimento ao recurso de Apelação, reconhecendo-se a ilegalidade e arbitrariedade da Administração na imposição do Termo de Embargo n. 2119000624, em razão da regularização da situação, nos termos da legislação vigente (artigo 15-B do Dec. Fed. 6514/2008) não estando presentes também quaisquer dos requisitos exigidos no § 1o do art. 11, do Dec. Est. n. 1436/2022.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno. (Id. 296927854 - Pág. 1/11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025